Tribunal: STF
Processo: HC 215296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Iana Lamoglia do Nascimento Abreu, em favor de Andre Luiz Silva da Conceição, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 739.020/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANDRE LUIZ SILVA DA CONCEICAO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    O paciente foi preso em flagrante no dia 21/01/2022 e posteriormente denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, o excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade ”. (eDOC 29)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, não havendo interposição de agravo e transitado em julgado em 11/05/2022.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão prolatado pelo TJRJ:



          “Na hipótese ora versada, trata-se da imputação de ao menos 03 crimes, contra pessoas/patrimônios distintos, perpetradas por múltiplos agentes (5), ocorrido o declínio de competência e processada em juízo único. Tais condições por si só, já evidenciam que o lapso previsto no diploma processual, para hipóteses mais simples poderia não ser o suficiente e o razoável, não só face às necessárias diligências, quanto as possíveis manifestações dos interessados. E isto sem que se discorra ao fato de que a defesa de um destes acusa os demais de havê-lo coagido a participar da empreitada, daí a cisão na representação. (…)



    Insta esclarecer, que os pacientes ostentam outras anotações criminais – a exceção de Kelton, que só possui a presente – ou não esclarecidas, com condenações e apenas uma absolvição (André Luiz, que todavia ostenta outras três condenações prévias). 



    Inicialmente, toma-se a decisão que converteu as prisões em flagrante e preventivas, marco inicial para apreciação de sua validade: (…)



    “Destaque-se, ainda, que ambos os custodiados foram pessoalmente reconhecidos pelas vítimas, embora cada uma separadamente, já que, ao que consta, a execução material do crime restou dívida por vítima. 



    No caso, salta aos olhos a extrema periculosidade social dos custodiados, que, em tese, em superioridade numérica, praticaram, em três momentos distintos, delitos de roubo com emprego de arma de fogo. Além disso, a arma de fogo estava municiada, ou seja, pronta para ser utilizada contra qualquer cidadão. Nesse cenário, o emprego da arma de fogo denota não só a maior periculosidade dos custodiados, como uma maior ameaça à incolumidade física do ofendido e dos demais residentes nesta cidade. (…)



    Quanto à alegação defensiva de que a prisão cautelar é desproporcional, registra-se que, por ora, não há elemento de prova que esteie o prognóstico otimista de que os conduzidos serão agraciados, em caso de condenação, com regime diferente do fechado, sobretudo diante do suposto emprego de arma de fogo, que, por si só, recomenda a imposição de regime fechado, independentemente do quantum de pena aplicado e da primariedade do condenado”. (eDOC 16, p. 2 – 5)



    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (cinco no total). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente